Tribunal: TJMT
Processo: 1026416-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026416-34.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), JULIANA MACEDO DE CASTRO - CPF: 018.787.521-97 (INTERESSADO), GABRIEL FELIPE DE CASTRO SILVA - CPF: 073.484.571-50 (INTERESSADO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (IMPETRANTE), LUCINEI FELIPE DA SILVA - CPF: 000.956.361-02 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL –
HABEAS CORPUS
CÍVEL PREVENTIVO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL – DÍVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – AUSÊNCIA DE ATUALIDADE E URGÊNCIA – MAIORIDADE DO CREDOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

A prisão civil por dívida alimentar somente se justifica em caso de inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação atual e urgente.

A cobrança de débito pretérito, especialmente quando o credor já atingiu a maioridade, deve ocorrer por meios executórios patrimoniais, não sendo admissível a coação pessoal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

HABEAS CORPUS
CÍVEL N. 1026416-34.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: GLEICE HELLEN COSTA LEITE

PACIENTE: LUCINEI FELIPE DA SILVA

IMPETRADA: MMa. JUIZA DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA-MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
preventivo, com pedido liminar, impetrado por
GLEICE HELLEN COSTA LEITE
, advogada inscrita na OAB/MT sob o no. 9.475, em favor de
LUCINEI FELIPE DA SILVA
, contra ato atribuído à MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunh
a, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 1015213-75.2023.8.11.0055.

A impetrante sustenta que o paciente figura como executado em ação de cobrança de dívida alimentar pretérita, proposta por seu filho Gabriel Felipe de Castro Silva, atualmente maior de idade, trabalhador e bolsista universitário.

Relata que, no curso da execução, o juízo de origem determinou a cisão dos ritos, prosseguindo-se pela via da coação pessoal, nos termos do art. 528 do CPC.

Alega que, apesar de o executado ter apresentado justificativas documentadas para o inadimplemento — entre elas, desemprego, ausência de atual necessidade alimentar do credor e problemas de saúde de outro filho —, foi mantida a ordem de prisão civil, fixando-se prazo de três dias para pagamento da quantia de R$13.538,97 (treze mil, quinhentos e trinta e oito reais e noventa e sete centavos), sob pena de encarceramento por até 90 dias em regime fechado.

Afirma que o débito se refere unicamente a parcelas vencidas há anos, sem existência de prestação atual inadimplida, e que não há comprovação da necessidade alimentar imediata do exequente, o que, segundo a defesa, afasta a excepcionalidade da medida extrema.

Argumenta que a prisão civil, prevista no art. 5o, LXVII, da Constituição Federal e no art. 528, § 3o, do CPC, exige inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação atual e imprescindível à subsistência do alimentando, o que não se verificaria no caso.

Aduz que a situação configura ameaça concreta à liberdade de locomoção do paciente, caracterizando constrangimento ilegal, razão pela qual requer liminarmente a suspensão da ordem de prisão civil, substituindo-se a via da coação pessoal por meios executórios menos gravosos.

A par do exposto, pugna pela concessão definitiva da ordem, reconhecendo a ilegalidade do decreto de prisão civil com base na ausência de urgência da verba alimentar e na comprovação da impossibilidade de pagamento imediato do débito (Id. 305110862).

A almejada liminar foi
indeferida
por esta Relatora em 08/08/2025,
conforme decisão Id.
305832869.

A autoridade coatora prestou informações dizendo que a execução foi proposta em razão do inadimplemento das prestações alimentares referentes ao período de maio de 2017 a março de 2019, com determinação inicial de intimação do executado para pagamento e realização de atos expropriatórios, além de designação de audiência de conciliação.

Pontuou que o executado apresentou impugnação alegando excesso de execução, a qual foi rejeitada, sendo-lhe exigida a juntada de documentos comprobatórios de sua situação financeira. Ressaltou que o Ministério Público se manifestou apenas para consignar a maioridade do exequente, entendendo desnecessária sua intervenção (Id. 309863875).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora
Dalva Maria de Jesus Almeida
, opinou pela
denegação da ordem
, concluindo que não há qualquer ilegalidade ou abuso na decisão judicial que apenas intimou o paciente a quitar o débito alimentar no prazo legal, sob pena de eventual decretação de prisão civil, ressaltando que não houve expedição de mandado de prisão, mas mera advertência prevista no rito processual. Enfatizou que o
habeas corpus
preventivo exige ameaça concreta e iminente à liberdade, o que não se verifica no caso, pois a possibilidade futura de prisão não configura constrangimento ilegal (Id. 312716374).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
habeas corpus
preventivo, previsto no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e regulamentado pelos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, destina-se a tutelar a liberdade de locomoção diante de ameaça concreta e iminente de constrangimento ilegal, mediante a expedição de salvo-conduto.

Diferencia-se do
habeas corpus
repressivo, pois não busca cessar prisão já efetivada, mas prevenir a coação antes de sua concretização, exigindo demonstração de risco efetivo de privação da liberdade, decorrente de ato ou decisão judicial que, de forma potencial, possa redundar em encarceramento.

Trata-se, portanto, de medida excepcional que assegura o núcleo essencial do direito fundamental à liberdade, impedindo que restrições abusivas ou ilegais se materializem.

No caso concreto, o detido exame da decisão proferida no Cumprimento de Sentença no.
0024029-78.2014.8.11.0055
revela que o Juízo de origem determinou a intimação do executado para, no prazo de três dias, efetuar o pagamento do débito alimentar indicado,
sob pena de prisão civil
, nos termos do art. 528, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“(...)

A parte exequente apresentou planilha de cálculo atualizada no ID. 161894691, apontando um débito de R$ 13.538,97 (treze mil, quinhentos e trinta e oito reais e noventa e sete centavos), afirmando ter deduzido os valores comprovadamente pagos pelo executado. Este é, portanto, o montante que deve ser considerado para a continuidade dos atos executivos.

Acolhendo a prudente manifestação do Ministério Público (ID. 183790894), e em uma derradeira oportunidade para que a satisfação do crédito ocorra de forma voluntária e menos gravosa ao devedor, antes da efetivação da medida prisional já decretada nestes autos (ID. 65877240 - Pág. 282), entendo ser imperiosa a renovação da intimação do executado para que efetue o pagamento do débito.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, DETERMINO as seguintes providências:

1.
INTIME-SE o executado, LUCINEI FELIPE DA SILVA, para que, no prazo improrrogável de 03 (três) dias, efetue o pagamento integral do débito alimentar, no valor de R$ 13.538,97
(treze mil, quinhentos e trinta e oito reais e noventa e sete centavos), conforme planilha de ID. 161894691, acrescido das parcelas que se venceram desde então até a data do efetivo pagamento.

2.
ADVIRTA-SE o executado de que, transcorrido o prazo sem o devido pagamento, sem a comprovação da quitação ou caso a justificativa apresentada não seja acolhida, será dado cumprimento IMEDIATO AO MANDADO DE PRISÃO CIVIL, pelo prazo de 03 (três) meses, em regime fechado
, devendo o devedor ficar separado dos presos comuns, conforme dispõe o artigo 528, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.

3. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para que, diante da superveniência da maioridade, promova a regularização de sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias.

4. Ciência à parte exequente e ao Ministério Público”

No curso dessa execução, o juízo de origem determinou a cisão dos ritos, prosseguindo-se pela via da coação pessoal, nos termos do art. 528 do CPC, o Cumprimento de Sentença no.

1015213-75.2023.8.11.0055.

Dessa forma, ao se analisar os elementos constantes dos autos, constata-se que o exequente, ao ajuizar o
Cumprimento de Sentença no.

1015213-75.2023.8.11.0055, em 07/11/2023, busca, em verdade, o pagamento de
parcelas alimentares pretéritas, compreendidas entre maio de 2017 e março de 2019, todavia, o alimentando atingiu maioridade em 20/03/2024 (DN: 20/03/2006 – Id. 133826810).

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 309, estabelece que “
o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo
”.

Portanto, a prisão civil tem caráter excepcionalíssimo e destina-se apenas à tutela de créditos atuais e indispensáveis à sobrevivência do alimentando, não podendo ser utilizada como forma de coerção para satisfação de dívida antiga.

Ademais, o art. 5o, inciso LXVII, da Constituição Federal, ao permitir a prisão civil por dívida, o faz de modo restrito e excepcional, unicamente no caso de inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia atual, em consonância com o disposto no art. 528, § 3o, do Código de Processo Civil.

A interpretação ampliativa que permita a custódia em hipóteses de alimentos pretéritos viola o princípio da legalidade estrita em matéria de restrição de direitos fundamentais, além de afrontar a dignidade da pessoa humana sob o prisma do devido processo legal substantivo.

Nessa linha, é firme a orientação jurisprudencial no sentido de que
o inadimplemento de parcelas antigas deve ser perseguido por meios executórios patrimoniais, mais compatíveis com a natureza do crédito e com a proporcionalidade da medida, sem que se cogite da coação pessoal como técnica de satisfação de dívida que não mais apresenta caráter emergencial
.

Assim, à luz da Constituição, do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada, não se verifica a presença dos pressupostos autorizadores da prisão civil, por se tratar de débito pretérito e desvinculado da necessidade alimentar imediata.

A ordem de
habeas corpus
deve, portanto, ser concedida para afastar a ameaça de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, assegurando que a execução prossiga apenas pelos meios patrimoniais próprios.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Casa:

“Direito civil e processual civil.
Habeas corpus cível. Cumprimento de sentença. Obrigação de prestar alimentos.
Débito pretérito. Ausência de urgência alimentar. Prisão civil. Impossibilidade. Ordem concedida
.

I. Caso em exame: 1. Habeas corpus cível preventivo impetrado para evitar a decretação da prisão civil do paciente por inadimplemento de obrigação alimentar. Sustentação de que o alimentante realiza depósitos parciais desde 2016 e que os valores não foram levantados pela representante da menor.

II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão civil pode ser decretada para cobrança de débito alimentar pretérito, sem comprovação da urgência alimentar.

III. Razões de decidir: 3. A prisão civil por dívida alimentar tem caráter coercitivo e visa garantir a subsistência do alimentado, sendo cabível apenas quando a dívida for contemporânea e houver urgência alimentar. 4.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a prisão só pode ser decretada para os três meses anteriores ao ajuizamento da execução e as prestações vencidas no curso do processo (Súmula 309/STJ). 5. No caso, a dívida refere-se ao período de novembro de 2016 a janeiro de 2017, afastando o caráter emergencial da verba
. Além disso, há depósitos judiciais disponíveis sem requerimento de levantamento pela exequente, o que reforça a ausência de urgência. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem concedida. Tese de julgamento: “1.
A prisão civil em execução de alimentos somente se justifica quando presente a urgência alimentar
. 2. A existência de valores depositados em juízo e não levantados pelo credor reforça a ausência de risco alimentar e afasta a necessidade da prisão civil”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPC, art. 528, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 309; STJ, HC 724419/MT, Rel. Min. Quarta Turma, j. 23.06.2022, DJe 01 .07.2022.”
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CÍVEL: 10304456420248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025) (destaquei)

“
HABEAS CORPUS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE ALIMENTOS –

OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA – PRISÃO CIVIL DECRETADA

– ALIMENTADO MAIOR DE IDADE, COM FORMAÇÃO SUPERIOR E EMPREGO DEFINIDO – INEXISTÊNCIA DE CARÁTER EMEGENCIAL DA VERBA ALIMENTAR – DECRETO SEGREGACIONAL INJUSTIFICÁVEL
– ORDEM CONCEDIDA. [...]
Possuindo, a prisão civil do devedor, finalidade coercitiva, destinada a alcançar, de modo eficaz, o adimplemento da obrigação, tudo em razão do caráter emergencial dos alimentos, não se justifica a decretação da medida extrema, quando não verificada a urgência da verba, porquanto prisão do alimentante não constitui espécie de pena e/ou imposição castigo ao devedor da verba alimentar
.”
(N.U 1024485-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023) (destaquei)

“
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA –

DECRETO DE PRISÃO CIVIL – INADIMPLEMENTO – DÉBITOS PRETÉRITOS

– MAIORIDADE IMPLEMENTADA
– ORDEM CONCEDIDA. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a constrição da liberdade somente se justifica se: "i) for indispensável à consecução dos alimentos inadimplidos; ii) atingir o objetivo teleológico perseguido pela prisão civil - garantir, pela coação extrema da prisão do devedor, a sobrevida do alimentado - e; iii) for a fórmula que espelhe a máxima efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor" (HC n. 392.521/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 1o/8/2017).
O fato de o credor, durante a execução, ter atingido a maioridade civil, embora não desobrigue o devedor pela dívida pretérita contraída exclusivamente em razão de sua renitência, torna desnecessária e ineficaz, na hipótese, a prisão civil como medida coativa, em razão da ausência de atualidade e de urgência na prestação dos alimentos.
”
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CÍVEL: 1001712-30.2020.8.11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/03/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2020) (destaquei)

Aliás, nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já deliberou que,
“quando o credor de débito alimentar for maior e capaz, e a dívida se prolongar no tempo, atingindo altos valores, exigir o pagamento de todo o montante, sob pena de prisão civil, é excesso gravoso que refoge aos estreitos e justificados objetivos da prisão civil por dívida alimentar, para desbordar e se transmudar em sanção por inadimplemento”
, concluindo, em razão disso, que a restrição civil só deve ocorrer pelo inadimplemento das três últimas parcelas do débito alimentar (HC no. 392.521/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 1o/8/2017)).

Portanto, considerando que a prisão é medida excepcional e tendo em conta as particularidades do caso dos autos, revela-se adequada a concessão da ordem de
habeas corpus
, para afastar o decreto de prisão do paciente, porquanto evidente a perda do caráter alimentar das prestações inadimplidas.

Pelo exposto, desacolhendo o parecer ministerial de Cúpula,
CONCEDO A ORDEM
encarecida a fim de revogar o decreto de prisão civil do executado, ora paciente, devendo ser expedido o respectivo Salvo Conduto em seu favor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025